Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720233-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLERIO JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal em favor de CLÉRIO JOSÉ DOS SANTOS. Relata a impetrante que o paciente foi denunciado pelas infrações previstas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e art. 331 do Código Penal (desacato). Informa que a denúncia relatou que o denunciado se referiu à delegada plantonista da 21a Delegacia de Polícia, Águas Claras/DF, dizendo: “essa desgraçada não quer trabalhar, não sabe de nada, não sabe trabalhar, desgraçada mesmo” e ainda empurrou o agente de polícia Marcos, quando este tentou intervir. Alega que a denúncia está acompanhada do Termo Circunstanciado no qual não foram colhidos depoimentos nem outra prova, havendo apenas o despacho da delegada, suposta vítima. Entende que são obrigatórios os depoimento do suposto autor do fato e de testemunhas na fase investigativa. Sustenta que faltam indícios mínimos da autoria e, assim, a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa. É o relato necessário. O habeas corpus é uma ação constitucional destinada a prevenir ou coibir a ameaça ou a coação ilegal ou abusiva ao direito de liberdade. Na hipótese, o impetrante aponta coação ilegal no recebimento da denúncia e processamento da ação penal, sustentando não existir elementos mínimos que dessem suporte à peça de acusação. Será proscrita somente a ameaça decorrente de conduta ilegal ou de abuso de poder. Essa ilegalidade manifesta-se em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 625 do Código de Processo Penal: Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. A impetrante invoca a falta de justa causa para a persecução penal sob o argumento de que o Termo Circunstanciado que instrui a denúncia não apresenta elementos mínimos quanto à autoria. A carência de justa causa ocorre quando se constata de plano e seguramente a atipicidade da conduta, a ausência de elementos mínimos acerca da materialidade ou autoria do crime ou ainda alguma causa de extinção da punibilidade. Fora dessas hipóteses, a persecução penal deverá seguir seu procedimento regular e legal. Enquanto no julgamento prevalece o princípio in dúbio pro reo, a análise da denúncia é regida pelo princípio in dúbio pro societate. Ou seja, eventual dúvida em relação à autoria há de ser conduzida em favor da sociedade, não se exigindo prova irrefutável para o recebimento da peça acusatória. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 159396 AgR. Primeira Turma. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 06/11/2018) Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, “N”. PROVA ILÍCITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESENTRANHAMENTO. OBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PROVA ILÍCTA POR DERIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. DOUTRINA. DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PREJUÍZO À DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. (...)10. Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da denúncia, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate, afigura-se como suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A inicial acusatória, portanto, deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal). 11. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, enumera os requisitos formais da peça acusatória. Com efeito, a denúncia ou queixa que não contêm a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime, impede o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual. Já o art. 395 do CPP, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta, quais sejam, a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição da ação e a falta de justa causa para o exercício da ação penal. (...) 15. O requisito da justa causa para instauração da ação penal traduz-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto que o Supremo Tribunal Federal assentou que o ato decisório de recebimento da denúncia é de cognição sumária, isto é, preenchidos aqueles requisitos, independe de avaliação exaustiva do acervo probatório. (...) 17. A fase de recebimento da denúncia não é juízo condenatório e nem exige certeza probatória, revelando-se plenamente suficiente a verosimilhança consubstanciada nos depoimentos dos colaboradores e no início de prova documental já colacionada aos autos do caderno investigatório. (...) (AO 2057. Primeira Turma. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 02/10/2018). Na hipótese, o relato pormenorizado da autoridade policial no “despacho” fornece indícios suficientes quanto à materialidade, autoria e circunstâncias das infrações penais descritas na denúncia. Aliás, referido documento não se trata apenas de um despacho da autoridade policial, mas manifestação da própria vítima secundária do crime de desacato. Além disso, a ocorrência policial 808/2020-0, que formaliza o flagrante e também relata os fatos imputados ao ora paciente, foi autenticada pela vítima secundária do desacato (Laryssa Soares Neves), pela vítima das vias de fato (Marcos Rodrigues Pinho), pelo escrivão (Liz Dayanne Cardoso Versiani) e homologada pelo delegado chefe (Luiz Alexandre Gratao Fernandes). A oitiva do autor do fato e de outras testemunhas não era indispensável na fase investigativa e nem à propositura e recebimento da denúncia. O juízo formulado nesse momento processual não é exautivo, bastando que o juiz verifique a presença de indícios mínimos e isso foi aferido por meio do relato detalhado do termo circunstanciado (autenticado pelos servidores públicos presentes no momento) e do despacho assinado pela vítima secundária do crime de desacato. Ressalte-se que o Termo Circunstanciado constitui um instrumento pré-processual em que a autoridade descreve os fatos verificados. Não se exige a forma e as etapas do inquérito policial. Ao contrário, deve observar os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade próprios dos Juizados Especiais, conforme determina o art. 62 da Lei 9.099/95. Essas diretrizes foram observadas na presente hipótese. A autoridade policial ouviu as vítimas e testemunha e redigiu um histórico dos fatos, que também foi autenticado pelos demais servidores públicos presentes no momento. É o suficiente para instruir a denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão proporcionados e garantidos em toda sua extensão pela autoridade judiciária no curso da ação penal quando então, formado o acervo probatório com plena participação da acusação e defesa, terá o juiz condições de formar sua convicção sobre a materialidade e autoria das infrações penais descritas na denúncia. Por fim, a profissão do paciente não lhe torna imune à imputação do crime de desacato nem à contravenção de vias de fato. Nesse sentido: EMENTA: Habeas Corpus. 2. Desacato. 3. Alegação de ausência de justa causa e imunidade profissional do advogado. 4. A imunidade do advogado não é absoluta. 5. O crime de desacato não está englobado pela imunidade do advogado. 6. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC 84795. Segunda Turma. Relator Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 30/11/2004). Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da ação penal. Comunique-se esta decisão à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações, uma vez que há pleno acesso aos autos de origem. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a